Tribunal: STF
Processo: HC 171246
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos faz-se consideradas as circunstâncias judiciais – artigo 44, inciso III, do Código Penal.